Tribunal: TJPA
Processo: 0008210-53.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008210-53.2018.8.14.0128
APELANTE: ADAILTON DE JESUS PEREIRA RODRIGUES, ELSON BARBOSA GENTIL, FREDSON SOUZA DOS SANTOS, JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO, NELITO MONTEIRO DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0008210-53.2018.8.14.0128

APELANTES:
ADAILTON DE JESUS PEREIRA RODRIGUES; ELSON BARBOSA GENTIL; FREDSON SOUZA DOS SANTOS; JUVENCIO DE OLIVEIRA BRITO FILHO; NELITO MONTEIRO DE JESUS

ADVOGADOS:
FABIO SARUBBI MILEO- OAB/PA 15.830; CAROLINE LEITE GLORDANO- OAB/PA 18.923-B

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal saber se os apelantes, militares, possuem direito ao reajuste de soldo salarial com base no salário mínimo, face a disposição contida da Lei Estadual n° 6.827/2006.

II.

No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão dos apelantes de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

III.

Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim.

IV.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADAILTON DE JESUS PEREIRA E OUTROS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa, nos autos da Ação de Cobrança.

Historiando os fatos,
Adailton de Jesus Pereira e outros ajuizaram
a ação suso mencionada, na qual narraram que são militares estaduais e desde 2016 tiveram frustradas suas expectativas de reajuste salarial prevista na lei n° 6.827/2006, a qual veda a fixação do soldo do soldado em patamar inferior ao salário mínimo.

Asseveram que a partir do ano de 2016, o salário mínimo foi reajustado anualmente, sem contudo, haver qualquer alteração no soldo dos soldados, sob a justificativa por parte do Governo Estadual de impossibilidade de cumprimento da norma diante da vedação contida na súmula vinculante n° 4.

Assim, ajuizaram a ação, requerendo que o réu seja obrigado ao cumprimento da Lei n° 6.827/06, com o consequente reajuste do soldo, bem como ao pagamento das diferenças salariais pretéritas.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
1676392, nos seguintes termos:

“(...)A Lei estadual no 6.827/2006, visa somente adequar a estrutura remuneratória de cargos estaduais militares do Estado do Pará, sendo que a referida lei não tem por escopo promover uma revisão geral da remuneração dos militares estaduais. Os autores desconhecem ainda os teores das Súmulas Vinculantes n. 15 e 16 do STF, vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 572.921/RN e o RE 582.019/SP. ambos da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência da repercussão geral das matérias constitucionais versadas nestes feitos e reafirmou a jurisprudência dominante nesta Corte no sentido de que a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por forca dos arts. 7°, IV. e 39. S 30. da CF/1988 corresponde À SUA REMUNERAÇÃO TOTAL e NÃO APENAS AO VENCIMENTO BÁSICO. OUE PODE SER INFERIOR AO MÍNIMO, e, também, que sobre o abono pago para atingir o salário mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7°, IV, da CF/1988. (...) Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal aprovou os enunciados das Súmulas Vinculantes 15 e 16 (...). FRE 499.937 AaR. voto do rei. min. Dias Toffoli, la T, j. 25-10-2011, DJE 228 de 1O-12-2011.]

Cito as Súmulas, por pertinente ao caso: SV. 15: O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Data de Aprovação Sessão Plenária de 25/06/2009

SV: 16 Os artigos 7°, IV, e 39. $ 3° (redação da EC 19/98). da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Data de Aprovação Sessão Plenária de 25/06/2009 Portanto, na fornna do artigo 332, inciso I, II e III do CPC o pedido será julgado linninarmente improcedente. Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo com julgamento de mérito na forma dos artigos 332 c/c 487, inciso I ambos do CPC. Sem custas pois defiro opedido d^ustjça gratuita aos autores. Sem honorários sucumbenciais. /

Inconformados, ADAILTON DE JESUS PEREIRA E OUTROS interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões (id n° 1676393), apontam sobre a constitucionalidade da Lei n° 6.827/2006, e afasta qualquer contrariedade com o ordenamento jurídico, visto que a Súmula vinculante n° 4 estabelece ressalva em sua aplicabilidade.

Além disso, alegam que a Lei n° 6.827/06 está em perfeita consonância com os artigos 144,v, §9°; 37, X e XI; 39§§ 1°, 4° e 8° da CF/88.

Na sequência, suscitam que não incide a súmula vinculante n° 37, visto que não se trata de vencimento, mesmo porque o salário base continua inalterado, mas sim de reajuste de soldo, que tem previsão legal de não poder ser inferior ao salário mínimo.

Asseveram também que nâo pode o Estado falar em impossibilidade de cumprimento da Lei n° 6.827, invocando ausência de dotação orçamentária. Isto porque a concessão do referido reajuste já estava prevista na LOA para o exercício do ano de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, havendo, portanto, dotação orçamentária.

Por fim, argumenta também sobre a inaplicação da reserva do possível.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando totalmente procedente os pedidos da inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal saber se os apelantes, militares, possuem direito ao reajuste de soldo salarial com base no salário mínimo, face a disposição contida da Lei Estadual n° 6.827/2006.

No caso dos autos, verifica-se que o juiz de piso julgou improcedente o pedido dos autores de reajuste de soldo, com fundamento na Súmula nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, em observância ao artigo 7º , IV, da Constituição Federal, que em seu enunciado veda a vinculação do salário mínimo nacional para qualquer fim.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº Lei 6.827/2006, que fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, estabelece em seu artigo 2º, in verbis:

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe que:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O artigo 7°, IV, da Constituição Federal estabelece, in verbis:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema 25), firmou entendimento pela impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc.
X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Em recente julgado, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público.
Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (
ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Desse modo, verifica-se que a garantia do salário mínimo abrange a remuneração total do trabalhador e não somente de parcela isolada, como por exemplo o soldo.
Analisando os contracheques constantes nos autos (id.
1676385 - Pág. 22, 23 e outros
), verifica-se que o soldo dos Apelantes compõe apenas uma parcela de sua remuneração, visto que o restante é acrescido de diversas vantagens que inclusive superam o valor do salário mínimo.

Por último, é válido destacar que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO
ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a)). (grifo

Nesse sentido, cito o precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL
. POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. ELEMENTOS QUE INDICAM FAZER JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DE DEAN JORGE MAIA MENDES.
REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. FIXAÇÃO DO SOLDO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE
16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

(3398157, 3398157, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-07-28)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

(3257402, 3257402, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-02)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará

(2118317, 2118317, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

Portanto, resta clara a impossibilidade da revisão do soldo dos apelantes, face a vedação legal de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.
É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/12/2020